Tribunal: TJSP
Processo: 2262962-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de liminar – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder – Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido da decisão agravada – Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou pedido de liminar no agravo de instrumento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de liminar – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder – Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido da decisão agravada – Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou pedido de liminar no agravo de instrumento – Julgamento do principal – Recurso prejudicado.